Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738915-44.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALOISIO CARDOSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Aloisio Cardoso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil S.A. e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta ter sofrido dano material em razão da má gestão pelo Banco do Brasil S.A. do dinheiro em sua conta individualizada PASEP, conforme demonstram os cálculos no parecer contábil que acompanha a petição inicial. Alega que o Banco do Brasil não atualizou adequadamente os valores da sua conta individual. Defende que a responsabilidade pela inexatidão nos valores é exclusiva do Banco do Brasil, uma vez que cabe a ele os atos de administração do fundo. Destaca que apresentou planilha de cálculos com descrição minuciosa da forma de elaboração do cálculo, utilizando os índices fixados pelo Conselho Diretor e a metodologia definida. Afirma que o réu não comprovou erro nos cálculos apresentados e também não juntou planilha comprovando que aplicou os índices estabelecidos. Ressalta que a sentença violou o devido processo legal, pois considerou que o réu comprovou a aplicação dos índices preestabelecidos, o que não ocorreu. Afirma que os extratos juntados não comprovam que o saldo da conta foi atualizado com os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor. Requer a reforma da sentença para que o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente (id. 18369954). Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000, tema 16. Determinou-se, nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 06 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator